Tribunal: TJMT
Processo: 1024578-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024578-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), ANEX OLIVEIRA COSTA - CPF: 174.007.246-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), EFIGENIA PEREIRA COSTA - CPF: 856.453.461-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando ao Município e ao Estado a transferência urgente de paciente idoso, vítima de acidente vascular cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio, para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com avaliação de médico neurologista e cardiologista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico de alta complexidade deve ser direcionado exclusivamente ao Estado, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, firmou o entendimento de que, embora a responsabilidade pela saúde seja solidária entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente competente para a prestação específica, respeitando as normas de repartição de competências do SUS.

4. No presente caso, ficou demonstrado que o procedimento de alta complexidade é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme as normas administrativas aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, com direcionamento da obrigação de realizar o tratamento médico ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não impede que a obrigação seja direcionada ao ente competente pela complexidade do tratamento, conforme as regras do SUS.
"

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855178/SE
(Tema 793/STF).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004499-51.2024.8.11.0013
ajuizada por
ANEX OLIVEIRA COSTA
,
representad
o
por sua filha Efigênia Pereira Costa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilize o proce
dimento indicado para tratamento da parte autora, conforme prescrição médica, consistente na internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
, com avaliação de médico neurologista e cardiologista
.

O agravante sustenta
, em síntese,

a
necessidade do direcionamento cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso em observância às regras de repartição administrativa de competências estabelecidas pelo SUS, sob o argumento de que o procedimento médico requisitado
de internação em UTI
é
de
média/alta
complexidade e
de competência exclusiva do ente estatal
, bem assim a necessidade de afastar eventual
aplicação de multa e
de
bloqueio

on-line
de verbas públicas.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que o cumprimento da obrigação seja direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, alternativamente, que a ordem de bloqueio de valores tenha
preferência primeiro contra o ente estatal
, ou que seja ampliado o prazo para o cumprimento da liminar. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso (Id.

237035659
).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.

243017163
.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.

245939678
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo

provimento parcial do recurso apenas para que a obrigação seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso
(Id.
248142174
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004499-51.2024.8.11.0013
ajuizada por
ANEX OLIVEIRA COSTA
,
representado
por sua filha Efigênia Pereira Costa, por intermédio da Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilize o procedimento indicado para tratamento da parte autora, conforme prescrição médica, consistente na internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
, com avaliação de médico neurologista e cardiologista
.

Infere-se dos autos que o autor, pessoa idosa, com 74 (setenta e quatro
)
anos
,

encontra-se internado no Hospital Vale do Guaporé, no Município de Pontes e Lacerda (MT), vítima de
Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto
agudo
do miocárdio
, com risco iminente de morte
,
e
que em razão da gravidade do quadro clínico necessita
, com urgência,
de transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como de consulta com especialistas em neurologia e cardiologia.

O d.
Juízo
a quo
,
plantonista,
em análise sumária, própria daquela fase processual, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que os requeridos providenciassem o tratamento médico almejado
, nos seguintes termos
,
litteris
:

“
No caso em tela
, alega a parte autora, em apertada síntese, que foi vítima de acidente
vasculas
cerebral e infarto agudo do miocárdio, com risco iminente de morte, necessitando urgentemente de vaga em unidade de tratamento
intensido
com avaliação de médico
neuroligista
e cardiologista.

Salientou que não há vagas de UTI até, de moda que pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que o tratamento em um leito de UTI com avaliação de médico neurologista e cardiologista, público ou particular.

O relatório médico aportado aos autos corrobora a existência da enfermidade e a necessidade do tratamento (ID nº 167565134 e seguintes).

Consoante Enunciado nº 92 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: Na avaliação de pedido de tutela de urgência,
é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente
.

Dessa forma, por representar medida indispensável para reduzir o risco de dano grave irreversível e garantir
a recuperação da paciente, forçosa a concessão
de tutela de urgência para realização do procedimento pleiteado.

1 – Forte nos fundamentos expostos, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, este Juízo
DEFERE
a tutela de urgência requerida,
para determinar que os
reús
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da intimação desta decisão, disponibilizem o procedimento indicado para tratamento da parte autora, conforme prescrição médica, ainda que mediante custeio em entidade particular,
sob pena
de adoção de medidas constritivas a fim de garantir o cumprimento da obrigação pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC
)
”
.

[destaque no original].

O Município de
Pontes e Lacerda

(MT)

argumenta
que
apesar d
a responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de
média/alta
complexidade.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais

(Id.
236614198 - p. 9)
:

Realça que
o
paciente
se
encontra devidamente regulad
o
junto ao Estado de Mato Grosso para realização
do tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC)
, consta inserid
o
no sistema de regulação SISREG III sob o CNS n.
702008321417281
e código n.

555970434
(Id.
167566241

-
p.
1 – autos de origem
).

Dessa forma, e
mbora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de
média/alta
complexidade.

Com efeito, considerando as razões que amparam a interposição do presente agravo de instrumento,
tem
-se que
o recurso comporta provimento, mormente porque
houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
de médio/alto custo, cujo fornecimento
é de
competência do Estado, conforme sustentado pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024